Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. AVISO PRÉVIO. 90 DIAS. RENÚNCIA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. Tratando-se de Contrato de Prestação de Serviço por tempo indeterminado, no qual restou expressamente pactuado que em caso de rescisão o distratante deve comunicar à parte adversa, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, havendo renúncia à prestação do serviço no prazo do aviso prévio, o pagamento de indenização no valor equivalente à tal período é medida que se impõe.
3. Restando expressamente pactuado no Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre o Residencial e a Administradora de Condomínios a incidência de honorários advocatícios de 20% sobre a cobrança extrajudicial das taxas condominiais em atraso, tais valores, em atenção aos princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda devem ser repassados à empresa administradora, a título de compensação, pelo serviço de cobrança efetuado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.